Tribunal: TJDFT
Processo: 0707738-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707738-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: LEOMANDA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento interposto por BRASAL REFRIGERANTES S/A contra decisão proferida na execução de título extrajudicial (0726392-68.2017.8.07.0001) ajuizada em desfavor de LEOMANDA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA. A decisão agravada indeferiu o pedido de expedição de ofício à SEFAZ, nos seguintes termos (ID 150644517): “O exequente requer a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal visando obter informações sobre a existência de imóvel cadastrado em nome da parte executada, justificando o pedido na peculiaridade da situação fundiária no DF. Todavia, nada há nos autos que indique a probabilidade da existência de imóvel, ainda que irregular, cadastrado no nome da parte devedora. As pesquisas já realizadas mostraram a ausência de patrimônio da parte. Ademais, a realização de diligências pelo Poder Judiciário deve ser amparada em critério de razoabilidade, sob pena de onerar o juízo com providências que cabem ao autor da demanda. Neste sentido, inclusive é o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça, relacionados à utilização do sistema BACENJUD e suas reiterações (REsp 1.137.041/AC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 28/6/2010; REsp 1.145.112/AC, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 28/10/2010). Ante o exposto, indefiro o requerimento de ID 148835076. Noutro giro, indefiro o pleito de inclusão do nome da parte executada em cadastros de inadimplentes. Vê-se que o art. 782, §3o, do CPC, dispõe que “a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes” (g.n.). Trata-se, portanto, de faculdade que no momento não pode ser deferida, pelas limitações de pessoal deste Juízo e a complexidade de acesso e resposta ao sistema SerasaJud. Vê-se também que a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes não é providência que dependa exclusivamente de ordem judicial, já que o próprio credor pode fazê-lo, razão pela qual este Juízo opta por concentrar os recursos materiais e de pessoal nas atividades que dependem exclusivamente da atuação Judiciária. Retornem os autos ao prazo suspensivo (ID 64789815)”. A parte agravante afirma que esgotou todos os meios ordinários de constrição, já tendo sido realizadas, inclusive, pesquisas pelos sistemas BACENJUD (ID 63823425), RENAJUD (ID 63823428), INFOJUD (63823426), dentre outras medidas. Assim, requer seja reformada a decisão agravada para que se determine a expedição de ofício à SEFAZ/DF, a fim de que esta informe se há, em seu banco de dados, direitos possessórios sobre bens imóveis inscritos em nome da agravada, Leomanda Distribuidora De Bebidas Ltda, inscrita no CNPJ sob o n. 04.784.131/0001-68. É o relatório. Como não existe pedido de liminar ou antecipação de tutela, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, uma vez que tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 44301232). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 9 de março de 2023 15:04:36. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador